Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE PARENTAL. DEVER DE AMBOS OS PAIS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
3. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos é o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar.
4. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um. Inteligência dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil.
5. Em havendo melhora da capacidade contributiva do alimentante, e a alteração das necessidades da alimentanda, cabível a majoração do valor dos alimentos.
6. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.